Tribunal: TJDFT
Processo: 0704158-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DESPACHO Em consulta ao sistema informatizado, verificou-se a prolação de sentença que extinguiu o processo de origem em 28/03/2020. Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente recurso. Intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105